Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-74.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Bancários – A autora alega que o réu tem realizado descontos mensais, em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo, que nega ter contratado – O réu comprovou que a autora assinou os documentos referentes ao contrato por livre e espontânea

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA" – Bancários – A autora alega que o réu tem realizado descontos mensais, em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo, que nega ter contratado – O réu comprovou que a autora assinou os documentos referentes ao contrato por livre e espontânea vontade - Dívida existente - Sentença de improcedência – Insurgência recursal da autora - Ausência de verossimilhança quanto a alegação de que seja analfabeta funcional - Ausência de vício de consentimento - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001451-74.2019.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante MARIA
FONTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-74.2019.8.26.0326 -Voto no 13760
2
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1001451-74.2019.8.26.0326
Apelante: MARIA FONTANA
Apelado: ITAÚ UNIBANCO S.A.
MM. Juiz de Direito: Dr. André Gustavo Livonesi
Foro: Lucélia 2a Vara Cível
VOTO No 13760
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
E
PEDIDO
DE
TUTELA
ANTECIPADA” Bancários A autora alega que o réu tem
realizado descontos mensais, em seu benefício previdenciário, a
título de empréstimo, que nega ter contratado O réu comprovou
que a autora assinou os documentos referentes ao contrato por
livre e espontânea vontade - Dívida existente - Sentença de
improcedência Insurgência recursal da autora - Ausência de
verossimilhança quanto a alegação de que seja analfabeta
funcional - Ausência de vício de consentimento - Prova do fato
impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC) -
Contratação comprovada RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
113/116, cujo relatório adoto, na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por MARIA FONTANA, em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A., julgou o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a presente ação proposta por MARIA FONTANA, extinguindo, por
consequência, o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Revogo o tutela deferida às fls. 20/23. Sucumbente, arcará a
parte autora com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-74.2019.8.26.0326 -Voto no 13760
3
§ 2.o, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão de exigibilidade, na forma
do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma. Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes
autos, fazendo-se as baixas necessárias.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 118/129). Faz síntese dos
fatos. Reitera os termos da exordial. Sustenta que foi levada a erro. Ressalta que, a
instituição financeira se valeu de sua baixa instrução e seu analfabetismo funcional.
Defende a ocorrência de danos. Nestes termos, postula pela integral reformada r. sentença.
Contrarrazões às fls. 132/139.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso deve ser
conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, face a gratuidade concedida à
autora.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA”, ajuizada por MARIA FONTANA,
em face do ITAÚ UNIBANCO S.A. Alegou que, o réu vem realizando descontos mensais
em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 17,00, a título de um empréstimo.
Todavia, ressaltou nunca ter contratado tal empréstimo. Postulou pela concessão da tutela
de urgência, para cessação dos descontos e, ao final, a procedência do pedido, com a
declaração de inexigibilidade da relação jurídica, o ressarcimento em dobro dos valores,
indevidamente descontados de seu benefício, bem como, a condenação do réu, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-74.2019.8.26.0326 -Voto no 13760
4
pagamento de indenização por danos morais, em R$ 20.000,00. Documentos encartados às
fls. 15/19.
A tutela provisória foi deferida (fls. 20/23).
Contestação às fls. 29/39 (docs. às fls. 40/56).
Réplica às fls. 87/100.
Às fls. 101/102, foi saneado o feito. Foi deferida a aplicação
das normas consumeristas e determinada a apresentação dos extratos da conta bancária da
parte autora, desde o período em que o réu demonstrou ter disponibilizado o crédito
decorrente do empréstimo, via TED.
Nestes termos, a autora juntou os documentos exigidos (fls.
104/107) e, a seguir, as partes reiteraram seus argumentos (fls. 108 e fls. 111/112).
Sobreveio a r. sentença de fls. 113/116.
Pois bem. A controvérsia dos autos reside na existência de
empréstimo entre as partes, ensejador de descontos no benefício previdenciário da parte
autora.
Compulsando os autos, denota-se que, a autora alegou
desconhecer os termos do contrato em questão eis que o banco réu teria aproveitado de sua
ingenuidade e desconhecimento. Todavia, a tese de vício de consentimento, quanto à
celebração do contrato não encontrou respaldo no conjunto probatório.
De fato, o banco réu encartou, aos autos, documentos que,
indubitavelmente, comprovam a relação contratual existente entre as partes e seu
embasamento legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-74.2019.8.26.0326 -Voto no 13760
5
Nos exatos termos da r. sentença: “A autora negou ter
realizado qualquer contratação junto ao Banco réu que permitisse o desconto de valores
em seu benefício previdenciário, tendo solicitado prova pericial para confirmar a
falsidade. Todavia, colhe-se do extrato bancário juntado pela autora à fl. 106 que a citada
transferência foi realizada. Consta do sinalado documento que houve um crédito no valor
de R$ 604,55, realizado via TED, no dia 22 de janeiro de 2018, na conta bancária da
autora, proveniente do Itaú Consignado S.A. Verifica-se também que a autora usufruiu de
referida quantia tomada por empréstimo, que foi inicialmente aplica e depois consumida
ao longo do mês, tanto mediante a realização de saques, quanto para tornar seu saldo
positivo. Inegável, assim, a existência de relação jurídica entre as partes.”.
A autora alega ser analfabeta funcional. Conceitualmente,
analfabetismo funcional é tido como a incapacidade que uma pessoa demonstra ao não
compreender textos simples. Tais pessoas, mesmo capacitadas a decodificar minimamente
as letras, geralmente frases, textos curtos e os números, não desenvolvem habilidade de
interpretação de textos e de fazer operações matemáticas. Insta ressaltar, todavia, que,
embora a parte autora se assuma como tal, não comprovou, tal fato.
Ainda conforme a r. sentença: “Assim, tenho que o contrato
foi firmado de forma livre e consciente, não havendo, deste modo, que se falar em
inexistência de negócio jurídico ou vício na contratação a ensejar declaração de
inexistência do débito, tampouco conduta abusiva a autorizar o pleito indenizatório.
Diante desse quadro, é patente a existência de relação jurídica entre as partes e a
legitimidade das contratações, não havendo embasamento para o acolhimento da
pretensão da parte autora, uma vez que as provas apontam para a validade da
contratação e dos descontos efetuados pelo Banco réu, sendo de rigor a improcedência
dos pedidos.”.
Nessa senda, é digno de nota que o magistrado a quo
examinou as questões trazidas à colação e deu à espécie solução justa e adequada, de sorte
que as suas conclusões jurídicas ficam mantidas por esse Egrégio Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-74.2019.8.26.0326 -Voto no 13760
6
Verifica-se que a narrativa da petição inicial não encontra
suporte face ao conteúdo dos autos.
Assim, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão da autora (art. 373, II, do CPC), ou seja, da regular contratação e dos seus
efetivos e válidos termos, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição
financeira e, nem mesmo se evidencia vício de consentimento da autora, tampouco lesão
ou abusividade.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Pretensão de nulidade ou anulação dos
contratos de renegociação de dívida. INADMISSIBILIDADE:
A autora assinou os documentos referentes à renegociação
das dívidas por livre e espontânea vontade. Dívida existente.
Ausência de verossimilhança da alegação de que foi induzida
a erro pelos prepostos da empresa correspondente ou mesmo
de que seja analfabeta funcional. Dano moral não
configurado. Sentença mantida. PROCESSUAL CIVIL
Impugnação à assistência judiciária feita em contrarrazões.
NÃO CONHECIMENTO: A impugnação deve ser formulada
pela via própria e não em contrarrazões. RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP
-
Apelação
Cível
no
1005656-03.2014.8.26.0010 - 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Israel Góes dos Anjos j. 05/07/2016)
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao
conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando
ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001451-74.2019.8.26.0326 -Voto no 13760
7
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de majorar os honorários dos patronos do apelado, os quais elevo para 15% do valor
da causa, observando-se a gratuidade concedida.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)